Tribunal: TJES
Processo: 5001559-83.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-83.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEBILIA MENEGHELI

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORA PÚBLICA ATIVA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. DISTINÇÃO ENTRE AUTOTUTELA E CONTROLE EXTERNO (TEMA 445/STF). DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública ativa contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e indenização por danos morais em face do Município de Viana e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana, em razão da supressão de gratificações salariais sob o fundamento de ilegalidade e do exercício legítimo da autotutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de supressão de gratificações de servidora ativa pela própria Administração Municipal se submete ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99; (ii) determinar se a supressão ilegal das verbas salariais enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder-dever de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula 473 do STF, não é absoluto e encontra limite temporal no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, conforme o art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplicável no âmbito municipal por ausência de legislação local específica e em observância ao princípio da segurança jurídica (Súmula 633/STJ).

O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração rever seus próprios atos (autotutela) distingue-se do prazo para o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas sobre o ato complexo de aposentadoria (Tema 445/STF), o qual se refere apenas ao prazo de manifestação da Corte de Contas, e não à revisão feita pelo próprio ente político.

O ato administrativo de supressão de verba remuneratória, mesmo que ilegal, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessário que o autor demonstre abalo significativo, ofensa à honra ou grave sofrimento que exceda o mero dissabor.

A ausência de prova robusta e irrefutável do nexo causal entre o ato de supressão da gratificação e o agravamento do quadro clínico da servidora afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CEBILIA MENEGHELI
contra a sentença proferida pela Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, em sede de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada

em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento do exercício legítimo da autotutela da Administração Municipal e da ilegalidade das verbas por interrupção do vínculo e/ou violação ao teto legal de 35% (Art. 234, Lei Municipal 1.596/2001).

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência da decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99), pois as verbas eram pagas há quase duas décadas, tendo a Administração perdido o prazo para exercer a autotutela;
(ii)
que o ato de supressão não se confunde com o ato complexo de aposentadoria (Tema 445/STF), tratando-se de revisão de folha de pagamento de servidora ativa;
(iii)
a violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança;
(iv)
a existência de dano moral indenizável, comprovado pelo laudo médico que atesta o agravamento de seu estado depressivo logo após o corte salarial, além da ofensa à sua honra pela "acusação" implícita de recebimento indevido.

Da percuciente análise dos autos, entendo que o presente apelo
merece parcial provimento
. Explico.

O cerne do debate é definir se a supressão das gratificações percebidas pela apelante - no caso, o adicional de tempo de serviço -, por meio de ato promovido pela Administração Municipal, se submete ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o exercício da autotutela (Art. 54 da Lei nº 9.784/99) ou se é imprescritível, em razão de sua conexão com o futuro ato complexo de aposentadoria (Tema 445/STF).

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o presente processo é conexo ao
Mandado de Segurança nº 5000656-48.2022.8.08.0050
, cujo apelo também é de minha relatoria, no qual analisado o mesmo ato administrativo (Ofício/SEMAD/RECURSOS HUMANOS nº 017/2021) e fundamento jurídico (decadência), circunstância que autoriza sejam aplicadas as razões de decidir naquilo que convergirem.

Conforme fundamentei no voto proferido no recurso de apelação interposto no
Mandado de Segurança nº 5000656-48.2022.8.08.0050
, cumpre observar que o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, tal como consagrado na
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF)
, não é absoluto, encontrando limite temporal no
art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99
. Tal diploma legal, que regula o processo administrativo no âmbito federal, tem aplicação no caso concreto, por ausência de legislação local específica (
Súmula/STJ n. 633
) e pela necessidade de observância do princípio da segurança jurídica,
in verbis
:

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos
, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé
.
§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

Súmula/STJ n. 633:
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Em que pese a sentença objurgada tenha afastado a incidência do dispositivo supramencionado com base no
Tema 445 do STF (RE 636.553/RS)
, ao equiparar a revisão das gratificações (ato de autotutela) ao próprio ato de concessão da aposentadoria (ato complexo), tenho que o prazo decadencial de 5 anos para a Administração revisar as verbas somente começaria a fluir após o futuro registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, observo que o juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada, deixando de observar as peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito, o STJ, ao analisar a matéria, pacificou a necessária distinção (
distinguishing
) entre o prazo para o exercício do controle externo (Tribunal de Contas) e o prazo para o exercício da autotutela (própria Administração).

O
Tema 445/STF
refere-se exclusivamente ao prazo de 5 anos para que o
Tribunal de Contas
julgue a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, contado da chegada dos autos àquela Corte.

Contudo, quando a revisão do ato (ou dos pagamentos dele decorrentes) é feita pelo próprio ente político – como no caso, o Município de Viana, por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas – não se trata de controle externo, mas sim de autotutela
, de modo que
o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 é aplicável.

Neste exato sentido, entendeu o C. STJ no
AgInt no REsp 1.837.949/RS
, cuja ementa é elucidativa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM SALARIAL. DECADÊNCIA. ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.784/1999. OCORRÊNCIA. (...) 3. No caso, a Corte de origem reconheceu a decadência administrativa ao fundamentar que, "inobstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação da Corte de Contas,
há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas sim do prazo decadencial para a UFRGS revisar o ato administrativo que deu origem ao pagamento da vantagem salarial com a inclusão da GED em sua base de cálculo, quando a servidora ainda estava em atividade
". 4.
Observa-se que a redução da parcela nos proventos do servidor aposentado foi praticada pela própria Universidade e

não pelo órgão de controle externo, o que afasta a orientação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 636.553/RS)
.
(STJ - AgInt no REsp: 1837949 RS 2019/0274160-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE POR ATO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. DECADÊNCIA CONFIGURADA. I - O art. 54 da Lei n . 9.784/1999, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, disciplinou expressamente o termo inicial da contagem do prazo decadencial quinquenal para a Administração anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários. II -
Admitir que a contagem do prazo decadencial somente se iniciaria após a manifestação do Tribunal de Contas, tornaria inócuo o limite temporal expressamente disposto na lei para o exercício do poder de autotutela do Poder Público.
III -
A despeito da natureza complexa do ato, quando a revisão do benefício decorrer de iniciativa própria da pessoa jurídica que concedeu a prestação, e não em razão de decisão do Tribunal de Contas, o prazo decadencial deve atender ao regramento do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
IV - Reconhecimento da decadência do direito de a Administração rever a pensão por morte instituída em favor da autora.V - Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1950286 PE 2021/0227569-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

Do exame dos autos, verifica-se que as vantagens questionadas - “LIC. PREM. N/CUM" (Código 04182) e "ART. 234-LEI Nº 1596/01" (Código 00235) -, suprimidas em 2021, são pagas à servidora de boa-fé – inexistindo alegação em contrário do Município – há quase duas décadas (desde, no mínimo, 2003).

Destarte, tratando-se de pagamentos de trato sucessivo, o termo inicial (
a quo
) do prazo decadencial quinquenal, nos termos do § 1º do art. 54, da Lei 9.784/99, foi a percepção do primeiro pagamento (no mais tardar, em 2003), de modo que o direito da Administração de revisar tais rubricas exauriu-se em abril de 2008, não sendo o caso de ato inconstitucional, o que poderia afastar a decadência.

Assim, tendo o ato de revisão (Ofício de dezembro de 2021) sido praticado mais de 13 (treze) anos após o esgotamento do prazo legal, a consumação da decadência resulta na violação flagrante do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, visto que a inércia da Administração por quase duas décadas permitiu a consolidação da legítima expectativa da servidora sobre a estabilidade de seus vencimentos, concedidos, a seu tempo, em razão da interpretação da lei dada pela Administração.

Configurada, portanto, a decadência do direito da Administração rever o ato,
é imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança dos valores suprimidos indevidamente.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO INDEVIDA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO - TIDEM POR ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FE. VERIFICADA ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...] 5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. 6. Segundo os ditames do art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. 7. Ademais, o parágrafo 3º do art. 178, da Lei Complementar 840/2011 estabelece que, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência é contado da percepção do primeiro pagamento. 8. Decorrido o prazo decadencial para a anulação do ato administrativo, exige-se a demonstração de má-fé, circunstância não evidenciada na situação em tela. Ressalta-se a ausência de comprovação de termo assinado pelo servidor público relacionado à opção por regime de dedicação exclusiva. 9. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, Acórdão 1907189, 0709314-97.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.)

No que concerne aos danos morais
, por outro lado, entendo que o ato administrativo de revisão, que acarretou na supressão de verba de natureza remuneratória, mesmo que ilegal, não configura dano moral
in re ipsa
, mas sim mero dissabor ou prejuízo de cunho exclusivamente patrimonial.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, para a condenação, é indispensável que a parte autora demonstre que o evento causou-lhe abalo significativo, ofensa à honra ou grave sofrimento que
exceda a naturalidade dos fatos da vida
.

Segue a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora inativa contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria, com fundamento na suposta incorporação de adicionais de tempo de serviço e assiduidade em percentual superior ao aplicado nos proventos, e pleito de indenização por danos morais em razão da abertura de conta-salário sem autorização. [...] 2.
A ausência de comprovação de prejuízo concreto e de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de atos administrativos regulares
. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, art. 373, I; Súmulas 346 e 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0009656-72.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 17.04.2023. (TJES, PROCESSO N°: 0124430-09.2011.8.08.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL RELATOR(A): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA ÓRGÃO JULGADOR: 4ª Câmara Cível DATA DO JULGAMENTO: 14/07/2025)

No caso, embora a apelante alegue que o corte agravou seu quadro depressivo e causou ofensa à honra,
não há nos autos prova robusta e irrefutável do nexo causal entre o ato administrativo da supressão e o agravamento de seu quadro clínico
, cujos elementos fáticos, inclusive, são, em parte, anteriores ao corte, conforme atestado no relatório psiquiátrico (ID 16500176) e confirmado nas próprias razões do apelo, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido neste ponto.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CEBILIA MENEGHELI
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e julgar
procedente
o pedido de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, reconhecendo a decadência administrativa do direito de rever as gratificações, condenando o Município ao pagamento das parcelas suprimidas indevidamente, desde a data do corte até o efetivo restabelecimento, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora apenas pela Taxa SELIC a partir da citação, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais em relação ao Município, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)